Tribunal: CARF
Processo: 16152.720213/2019-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/05/2007
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA MF N° 2 DE 2023. SÚMULA CARF No 103. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 88.
A "Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos - VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO.
A questão referente à exclusão da empresa do regime SIMPLES de tributação por já ter sido discutida em procedimento administrativo próprio, não deve ser novamente analisada nas autuações que buscam constituir o crédito tributário decorrente desta exclusão.
SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITOS RETROATIVOS.
A opção pela sistemática do Simples é ato privativo contribuinte sujeito a condições e passível de fiscalização posterior. A exclusão com efeitos retroativos, quando verificado que o contribuinte optou indevidamente pelo sistema, é admitida pela legislação.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
INTIMAÇÃO DE PATRONO DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16152.720213/2019-76
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-011.777 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E

INSTITUTO EDUCACIONAL PRELUDIO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/05/2007
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA
MF N° 2 DE 2023. SÚMULA CARF No 103. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 88.
A "Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos - VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e
contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SÚMULA CARF No
77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA EM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO.
A questão referente à exclusão da empresa do regime SIMPLES de tributação
por já ter sido discutida em procedimento administrativo próprio, não deve ser
novamente analisada nas autuações que buscam constituir o crédito tributário
decorrente desta exclusão.
SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITOS RETROATIVOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16152.720213/2019-76
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16152.720213/2019-76

A opção pela sistemática do Simples é ato privativo contribuinte sujeito a
condições e passível de fiscalização posterior. A exclusão com efeitos
retroativos, quando verificado que o contribuinte optou indevidamente pelo
sistema, é admitida pela legislação.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado
para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
INTIMAÇÃO DE PATRONO DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO.
SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, em razão do limite de alçada, e em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)),
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 597/616 e 631/650) interposto contra decisão
no acórdão exarado pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo I (SP) de fls. 393/412, que julgou o lançamento procedente em parte, mantendo em
parte o crédito tributário formalizado no AI – Auto de Infração – DEBCAD 37.092.688-9,
consolidado em 06/12/2007, no montante de R$ 2.094.291,20, já incluídos multa e juros (fls.
03/100), acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 105/106), referente contribuições previdenciárias
patronais devidas pela empresa relativas ao não recolhimento da contribuição relativa a empresa
(segurado empregado e contribuinte individual), seguro de acidentes do trabalho atualmente
denominado RAT (Riscos Ambientais do Trabalho) e a outras entidades, correspondente ao
período de 01/1997 a 05/2007, devido ao seu auto enquadramento errôneo como pertencente ao
regime tributário do Simples (Lei no 9.317 de 1996). A empresa foi excluída do SIMPLES por
meio do Ato Declaratório de Exclusão no 161.002 de 09/01/1999 emitido pela Secretaria da
Receita Federal - DRF/IRF - São Paulo (fl. 257).
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16152.720213/2019-76

Do Lançamento e da Impugnação
Utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão recorrido
(fls. 395/400):
DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito Debcad n°
37.092.688-9, lavrada pela fiscalização contra a empresa acima identificada, de
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa,
financiamento da complementação das prestações por acidentes do trabalho (até O6/
1997), financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (a partir de
07/1997), e as destinadas aos Terceiros, abrangendo o período de 01/1997 a 05/2007, no
montante de R$ 2.094.291,20 (dois milhões, noventa e quatro mil, duzentos e noventa e
um reais e vinte centavos), consolidado em 06/12/2007.
A NFLD é composta pelos seguintes levantamentos:
- EMG - Contrib. Empresa RAT e Tere. - 01/1999 a 05/2007
- EMP - Contrib. Empresa RAT e Terc - 01/1997 a 13/1998
- PPG - Contribuinte Individual- O1/1999 a 05/2007
- PSG - Contribuinte Individual- 01/1997 a 12/1998
O Relatório Fiscal, fls. 103/104, informa:
- A empresa tem como objeto social o ensino maternal, pré-escola e ensino
fundamental.
- A empresa, por entender preencher as condições quantitativas estabelecidas pelo artigo
2° da Lei n° 9.317/96, combinado com o artigo 179 da Constituição Federal, realizou
em 01/01/97, sua Opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES e
deixou de recolher os percentuais estabelecidos no artigo 5° da referida lei, usando, para
tanto, o documento de arrecadação único e especifico - DARF SIMPLES e Guia da
Previdência Social com os valores retidos dos segurados empregados.
- Através do Ato Declaratório de Exclusão n° 161.002, de 09/01/99, emitido pela
Receita Federal do Brasil - DRF/IRF - São Paulo, a empresa foi excluída do SIMPLES.
- O crédito foi apurado através das folhas de pagamento, RAIS, GFIP, GRPS, GPS,
fornecidos pela empresa na ação fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte foi cientificado pessoalmente da NFLD em 14/12/2007, fls. 01, e
apresentou impugnação tempestiva, através do instrumento de fls. 110/139,
acompanhado de cópia dos seguintes documentos: Comprovante de Inscrição e de
Situação Cadastral, fls. 140, Instrumento Particular de Alteração de Contrato Social fls.
141/145, Procuração, fls. 146 Substabelecimento, fls. 147, Termo de Início da Ação
Fiscal, fls. 148/149, NFLD e anexos, fls. 150/251, Termo de Encerramento da Ação
Fiscal - TEAF, fls. 252, Ato Declaratório n° 161.002, de 09/01/1999, fls. 253,
impugnação ao Ato Declaratório, fls. 254/269, Decisão DRJ/SPO n° 18/15, de
27/06/2000, fls. 271/276, Recurso, fls. 277/289, Acórdão do Segundo Conselho de
Contribuintes, fls. 291/297, Petição Inicial, Certidão e telas de consulta referentes à
Ação Declaratória n° 2005.61.00.9017214, fls. 298/345 e Mandado de Procedimento
Fiscal, fls. 346.
Apresenta, em síntese, as seguintes alegações:
Dos fatos
Como a Impugnante enquadrava-se no critério quantitativo para Microempresas
definido no artigo 2° da Lei n° 9.317/96, exerceu sua opção pelo programa SIMPLES
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16152.720213/2019-76

no ano-calendário de 1997, procedendo às devidas alterações no cadastro fazendário
(CNPJ), como preconizava o artigo 8° da referida Lei.
Em 09/01/1999, sobreveio o Ato Declaratório n° 161.002, comunicando a exclusão da
sociedade do SIMPLES, em função do disposto no artigo 9°, inciso XIII, da Lei n°
9.317/96.
Contra a decisão foi apresentada Impugnação Administrativa, mas apesar da sólida
argumentação, a mesma foi rechaçada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em São Paulo, através da Decisão n° 001815, de 27/06/2000.
Irresignada, a Impugnante apresentou Recurso ao Conselho de Contribuintes, que
manteve o Ato Declaratório de exclusão, ao adotar as razões do julgamento em 1a
instância administrativa. A ciência do Acórdão ocorreu em 21/08/2002.
A vedação às sociedades prestadoras de serviços profissionais de professor ou
assemelhados foi derrogada pela Lei n° 10.034, de 24/10/2000. Esta mesma lei
estabeleceu percentuais majorados em 50% para as alíquotas do recolhimento
simplificado para as creches, pré-escolas e estabelecimentos de ensino fundamental.
Posteriormente, a Lei n° 10.684/2003 determinou que o percentual majorado
continuasse a ser aplicado somente para os estabelecimentos de ensino fundamental,
demonstrando que as escolas foram obtendo importantes concessões dos legisladores no
tocante ao SIMPLES.
Inobstante, os estabelecimentos prestadores de ensino médio (2° grau) não foram
contemplados, fixando-se jurisprudência no STJ pela qual os estabelecimentos mistos
jamais poderiam aderir ao regime de tributação simplificado, o que ocasionou a
exclusão definitiva da Impugnante. O quadro permaneceu com a publicação da Lei
Complementar n° 123/2006, que regulamentou o SIMPLES Nacional.
Foi então ajuizada ação declaratória com pedido de tutela antecipada em 03/03/2005,
distribuída à 4a Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo, sob o n°
2005.61.00.901721-4, visando assegurar o direito da Impugnante à opção pelo
SIMPLES. Contudo, o pedido de tutela antecipada foi indeferido, e a ação pende de
julgamento em Juízo singular, conforme Certidão de Objeto e Pé extrato processual
anexos.
Devido à razoável expectativa de permanência no SIMPLES, e devido à suspensão dos
efeitos do Ato Declaratório de exclusão com a discussão administrativa,todas as
contribuições previdenciárias devidas pela Impugnante foram rigorosamente recolhida
na sistemática do SIMPLES, desde que realizou sua opção, agora sub judice
Preliminarmente - Da exclusão da responsabilidade dos sócios
Só se admite a responsabilidade pessoal dos sócios, diretores, gerentes ou representantes
das pessoas jurídicas de direito privado se o crédito tributário cobrado tiver origem em
ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos,
nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN.
A aplicação do disposto no artigo 13, parágrafo único, da Lei n° 8.620/93 não pode ser
desmedida. A nova modalidade de responsabilidade processual instituída com relação às
obrigações frente à seguridade social deve ser interpretada em conjunto com o artigo
135, III, do CTN, e só pode ser aplicada quando presentes as condições impostas na Lei
Complementar Tributária. Transcreve jurisprudência.
Assim, à Autoridade Administrativa cabe o ônus de provar, de forma robusta e
inequívoca, a prática do ato com excesso de poderes ou infração de lei ou contrato
social, já no momento do lançamento do crédito tributário, se possuir condições de fazê-
lo, e não foi produzida qualquer prova nesse sentido na lavratura da NFLD.
Destarte, como o débito cobrado refere-se a contribuições devidas á Seguridade Social
pela empresa, não há que se falar em co-responsabilidade dos sócios gerentes. Requer-
se, portanto, o imediato cancelamento da autuação com relação aos co-responsáveis.
Preliminarmente - Da decadência
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16152.720213/2019-76

a) Do prazo aplicado no caso dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação
Devem ser anulados todos os valores lançados até 12/2002, sob qualquer rubrica, eis
que alcançados pela decadência. Como a notificação do lançamento deu-se em
14/12/2007, operou-se a decadência do direito fazendário à constituição do crédito
tributário para os fatos geradores anteriores a dezembro de 2002. Isto porque nos casos
em que o tributo está sujeito à modalidade de lançamento por homologação, aplica-se o
§4° do artigo 150 do CTN, considerando-se homologado o procedimento feito pelo
contribuinte após o prazo de 5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador.
Levando-se em conta que a presente autuação foi levada à ciência do contribuinte em
12/2007, todos os valores relativos a fatos geradores ocorridos antes de 12/2002 estão
definitivamente extintos, por força do que dispõe o §4° do artigo 150 do CTN, c/c artigo
156, V, do mesmo diploma.
Nem se diga que a regra aplicada ao presente caso é o artigo 173 do CTN, pois a regra
deste artigo serve para a generalidade dos tributos, exceto para aqueles sujeitos ao
lançamento por homologação. Deve-se considerar também que a aplicação do artigo
173, I do CTN é reservada às situações em que não houve pagamento pelo contribuinte.
Não é o caso, pois, como visto, o contribuinte efetuou todos os recolhimentos
considerando sua opção pelo SIMPLES, considerados insuficientes pela fiscalização.
Portanto, inafastável a aplicação da regra do artigo §4°, do CTN.
b) Do afastamento do artigo 45 da Lei n° 8.212/91
No dia 15/08/2007, 0 STJ declarou inconstitucional o artigo 45 da Lei n° 8.212/91,
utilizado pela Previdência para justificar o alcance de seus lançamentos. O prazo para
constituição do crédito tributário decai, portanto, em 5 (cinco) anos contados da data da
ocorrência do fato gerador, nos termos do artigo 150, §4°, do CTN.
Transcreve ementa e trechos do voto do Ministro Relator no julgado mencionado, assim
como ementas de acórdãos do Conselho de Contribuintes.
Note-se, portanto, que resta decaído o direito fazendário de constituir o crédito tributário
referente a fatos geradores ocorridos até dezembro de 2002, de modo que a exigência
fiscal consubstanciada na presente NFLD deve ser revista e recalculada, excluindo-se
tais créditos.
Do Direito
a) Busca da verdade material
Conforme se depreende da exposição dos fatos, desde a publicação da Lei n° 9.317/96,
a Impugnante busca garantir sua opção pelo SIMPLES, recentemente substituído pelo
SIMPLES Nacional, previsto na Lei Complementar n° 123/2006, por se enquadrar no
critério quantitativo aplicável às Microempresas.
Assim como as creches e estabelecimentos dedicados à pré-escola e ensino fundamental
foram contempladas com exceção à vedação prevista no artigo 9°, inciso XIII, da Lei n°
9.317/96, havia razoável expectativa que o mesmo fosse estendido a outros
estabelecimentos de ensino, que ainda brigavam por sua permanência no SIMPLES, não
havendo maiores motivos para tratar de forma tão diferente pessoas jurídicas que
prestam serviços que são, em essência, iguais.
Como o quadro legislativo não foi alterado, os recolhimentos já feitos restaram
prejudicados em função das decisões finais em processos administrativos, que tornaram
novamente eficazes os atos declaratórios de exclusão, tal qual ocorreu no caso concreto.
Contudo, há que se considerar que apesar do artigo 9° da Lei n° 9.317/96 ter sido
declarado constitucional nos autos da ADIn n° 1.643/DF, as exceções à exceção ali
prevista, trazidas com a Lei n° 10.034/2000, com redação dada pela Lei n° 10.684/2003,
ferem o tratamento isonômico garantido aos contribuintes no artigo 150, inciso Il, da
Constituição Federal. Isto porque antes da vigência da Lei n° 10.034/2000, todas as
pessoas jurídicas que vendiam ou prestavam serviços profissionais de professor estavam
excluídas do SIMPLES. A nova lei excluiu da exceção algumas das sociedades, que se
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16152.720213/2019-76

dedicam ao ensino, promovendo distinção entre creches, pré-escolas e ensino
fundamental e ensino médio.
Ademais, esta distinção nega aplicação ao artigo 179 da Carta Magna, na medida em
que beneficia algumas sociedades prestadoras de serviços que auferem até RS
240.000,00 e outras não.
Considerando que uma microempresa, cuja receita bruta anual não ultrapassa R$
240.000,00 jamais poderia quitar uma dívida da ordem de R$ 2.000.000,00 sem
prejudicar seriamente sua atividade e subsistência, pugna-se para que a fiscalização
reconsidere e recalcule o lançamento, com base no princípio da busca pela verdade
material.
Incumbe à administração fazendária considerar os fatos tributários em sua generalidade,
afastando-se desnecessários formalismos. No caso, se afastadas as
inconstitucionalidades apontadas, não há vedação legal para considerar corretos os
recolhimentos feitos na sistemática do SIMPLES com relação à pré-escola e o ensino
fundamental.
A manutenção integral do lançamento afrontará o princípio constitucional que veda a
tributação com efeito de confisco, nos termos do artigo 150, IV, da Lei Maior.
b) Da irretroatividade da decisão do Conselho de Contribuintes que manteve o Ato
Declaratório de exclusão do SIMPLES
A partir da decisão definitiva no processo administrativo que discutia a permanência da
Impugnante no SIMPLES, operaram-se os efeitos da exclusão retroativos à data da
opção da empresa pelo SIMPLES (início de 1998), sendo que o lançamento impugnado
lançou até mesmo valores referentes ao exercício de 1997.
Como os efeitos da exclusão estavam suspensos até a ciência da decisão do Conselho de
Contribuintes no processo n° 10.880.006750/99-11, que só ocorreu em 21/08/2002, não
podem ser lançadas como débito as diferenças apuradas a partir dos valores
regularmente recolhidos no regime simplificado, porque a exclusão não teve eficácia
durante este período.
Quando muito, os efeitos da exclusão só podem alcançar os fatos ocorridos após a
publicação do Ato Declaratório n° 161.002, em 09/01/1999, sendo certo que não há que
se falar em recolhimento irregular para as competências anteriores à opção pelo
SIMPLES.
Assim, requer sejam desconsiderados os valores exigidos sobre os períodos anteriores a
21/08/2002.
c) Da discussão judicial acerca da exclusão da Impugnante do programa SIMPLES
A eficácia do Ato Declaratório n° 161.002 encontra-se sob litígio, nos autos da Ação
Declaratória culminada com Anulatória de autos n° 2005.61.00.901721-4.
Embora a pretensão da Autora não esteja amparada por decisão liminar, a questão ainda
não foi definitivamente julgada, existindo a possibilidade de procedência do pedido, o
que tornaria o presente lançamento completamente insubsistente.
Caso a exigência permaneça na esfera administrativa, ou mesmo na hipótese de
recolhimento, soerguirá o direito do contribuinte à restituição se a ação declaratória for
procedente, obrigando-o a iniciar procedimento que pode ser evitado com a suspensão
deste levantamento final na esfera judicial.
Logo, requer seja o processo administrativo referente a esta Impugnação suspenso até
decisão definitiva nos autos da ação ordinária n° 2005.61 .00.901721-4.
Conclusão
Por todo o exposto, requer:
(i) seja excluída a responsabilidade dos sócios gerentes pelos débitos discutidos;
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16152.720213/2019-76

(ii) sejam anulados os lançamentos já alcançados pela decadência (anteriores a
12/2002);
(iii) seja a NFLD considerada improcedente, reconhecendo-se o direito à opção pelo
SIMPLES, no qual foram devidamente recolhidos os valores destinados à seguridade
social, reconhecendo-se a inconstitucionalidade do artigo 1° da Lei n° 10.034/2000;
(iv) sejam considerados suficientes recolhimentos feitos na sistemática SIMPLES sobre
os serviços prestados na pré-escola e ensino fundamental, mantendo-se apenas as
diferenças apuradas com relação aos serviços prestados no ensino médio, em
observância ao princípio da busca pela verdade material;
(v) em todas as situações, e caso seja afastada a decadência, sejam anulados os
lançamentos anteriores à ciência da decisão final no processo administrativo n°
10.880.006750/99-11, ocorrida em 21/08/2002, diante da irretroatividade que orienta o
Sistema Tributário Nacional;
(vi) caso sejam afastadas a decadência e a irretroatividade, sejam anulados os
lançamentos anteriores à publicação do Ato Declaratório n° 161.002, em 09/01/99;
(vii) seja o julgamento da NFLD suspenso até final decisão na Ação Ordinária no
2005.61.00.901721-4, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Subseção Judiciária de São
Paulo;
(viii) Protesta pela prova do alegado por todos os meios de direito admitidos, inclusive
ajuntada de novos documentos e realização de perícias;
Da Decisão da DRJ
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP), em
sessão de 14 de agosto de 2008, no acórdão no 16-18.090 – 12a Turma da DRJ/SPOI (fls.
393/412), julgou o lançamento procedente em parte, excluindo integralmente as contribuições
lançadas nos levantamentos EMP - Contrib. Empresa RAT e Terc (01/1997 a 13/1998) e PSG -
Contribuinte Individual (01/1997 a 12/1998) e as contribuições referentes ao período de 01/1999
a 11/2001 e 13/2001 do levantamento EMG - Contrib. Empresa RAT e Terc e de 01/1999 a
11/2001 do levantamento PPG - Contribuinte Individual, sendo mantidas na NFLD as
contribuições do período de 12/2001 e 01/2002 a 05/2007 do levantamento EMG e 12/2001 a
05/2007 do levantamento PPG (fl. 407).
Foi informado, ainda, que em virtude do valor exonerado ter atingido o limite de
que trata o artigo 1° da Portaria MF n° 03/2008 de 03/01/20081, cabe recurso de oficio desta
decisão.
Abaixo segue reproduzida a ementa do julgado (fls. 393/394):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS

1 Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
(Revogado(a) pelo(a) Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017)
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único do
art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e no § 3o do art. 366
do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, com a redação dada pelo art. 1o do Decreto no 6.224, de 4 de outubro de
2007, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo único. O valor da exoneração de que trata o caput deverá ser verificado por processo.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 375, de 7 de dezembro de 2001.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16152.720213/2019-76

Período de apuração: 01/01/1997 a 31/05/2007
Documento: NFLD n° 37.092.688-9, de 12/12/2007
Ementa:
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA DIFERENCIADA. JULGAMENTO. Propositura de ação judicial antes
do lançamento implica renúncia ao contencioso administrativo no tocante à matéria em
que os pedidos administrativo e judicial são idênticos, devendo o julgamento ater-se à
matéria diferenciada.
CO-RESPONSÁVEIS. A relação de co-responsáveis anexadas pela Fiscalização não
tem como escopo incluir os diretores da empresa no pólo passivo da obrigação
tributária, mas sim, listar todas as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do
sujeito passivo que, eventualmente, poderão ser responsabilizadas na esfera judicial, na
hipótese de futura inscrição do débito em dívida ativa.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO DECADÊNCIA. Declarada pelo
STF, por meio de súmula vinculante, a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei
n° 8.212/91, que estabeleciam o prazo decenal para constituição e cobrança dos créditos
relativos às contribuições sociais previdenciárias a matéria passa a ser regida pelo
Código Tributário Nacional, que determina o prazo de 5 (cinco) anos para a constituição
e cobrança do crédito tributário.
JUNTADA DE DOCUMENTOS INDEFERIMENTO. A prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Considerar-se-á não formulado o
pedido de perícia quando a empresa não apresentar os motivos que a justifique, a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, o nome, endereço e a
qualificação profissional de seu perito.
Lançamento Procedente em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado do acórdão em 24/10/2008 (AR de fl. 418) e
interpôs recurso voluntário em 25/11/2008 (fls. 597/616 e 631/650), com os argumentos
sintetizados nos tópicos abaixo:
I — DOS FATOS
I.1 — DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
I.2 — DOS FATOS ANTECEDENTES
I.3 — DA ORIGEM DOS DÉBITOS OBJETOS DA PRESENTE NFLD
II — PRELIMINARMENTE
II.1 — DA EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
II.2 — DA DECADÊNCIA
III — DO DIREITO
III.1 — DA DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DA EXCLUSÃO DA RECORRENTE
DO
PROGRAMA
SIMPLES
—
CONCOMITÂNCIA
NA
ESFERE
(sic)
ADMINISTRATIVA
III.2 — DA BUSCA DA VERDADE MATERIAL
III.3 — DA IRRETROATIVIDADE DA DECISÃO DO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES QUE MANTEVE O ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO
DO SIMPLES
IV — CONCLUSÃO E PEDIDO
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16152.720213/2019-76

Diante dos argumentos expostos, reata demonstrado preliminarmente (i) a inexistência
de responsabilidades dos sócios gerentes pelos débitos discutidos; (ii) a ocorrência da
decadência de todos os valores relativos aos fatos geradores anteriores a dezembro de
2002, e, no mérito (iii) o direito da Recorrente à opção pelo SIMPLES, bem como (iv) a
necessidade de manter o suspenso/sobrestado o presente processo administrativo até
decisão definitiva nos autos da ação ordinária n° 2005.61.00.901721-4, REQUER-SE o
conhecimento e provimento do Recurso Voluntário para determinar a improcedência
total da presente notificação, cancelando-se integralmente a exigência fiscal lançada e
extinguindo-se definitivamente o crédito tributário ora cobrado, nos termos em que
requerido no pedido da Impugnação Administrativa.
No “REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA OU IMPUGNAÇÃO DE
RECURSO ADMINISTRATIVO”, apresentado em 23/02/2010, o contribuinte requereu, para
efeito do que dispõe a Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, a desistência PARCIAL do recurso
interposto constante do processo administrativo no 14485.003014/2007-79. A desistência parcial
se refere aos débitos do período de apuração de 12/2002 a 05/2007 (fls. 446/447).
Por esclarecedor para o deslinde do litigio instaurado, oportuna a reprodução do
Despacho 01/EPAR/DICAT/DERAT/SRRF08/RFB, exarado em 16/08/2019 (fls. 563/564):
1. O débito NFLD (PAF 14485.00314/2007-79), de 06/12/2007, que originalmente
abrangia as competências 01/1997 a 05/2007, foi objeto do acórdão no 16-18.090 da 12a
turma da DRJ/SPO (fls. n. 389-408), com consequente retificação do valor original.
2. Além do recurso de ofício da DRJ, em virtude do valor exonerado, o contribuinte
também apresentou recurso voluntário em 25/11/2008 (fls 416 em diante do PAF
14485.00314/2007-79).
3. Com o advento da Lei 11.941/2009, o contribuinte apresentou desistência parcial de
recurso administrativo para aderir ao parcelamento das competências 12/2002 a 05/2007
do débito, e mantendo em discussão para as competências 01/1997 a 11/2002, período
que alega estar atingido pela decadência.
4. O débito foi devolvido para DERAT/DICAT/EPAR para ingressar no parcelamento e
o PAF 14485.00304/2007-79 seguiu para o CARF. Em 25/11/2009, o debcad n.
37.092.688-9 ingressou com todas as comptências no parcelamento da Lei 11.941/2009
e em 25/09/2012, o contribuinte solicitou revisão do parcelamento, requerendo o
desmembramento do débito (PAF 11831.724325/2012-67).
5. Tendo decorrido longo período sem a manifestação do CARF e com a finalidade de
resolver o parcelamento, retiramos manualmente o débito do parcelamento e realizamos
o seu desmembramento.
6. No débito original restou as competências 12/2002 a 05/2007 e ele FOI
reconsolidado no parcelamento da Lei 11.941/2009. O débito originário NFLD n.
37.542.684-1, que abrange as competências 01/1997 a 11/2002, retornará ao CARF para
julgamento.
7. O contribuinte teve ciência de todos estes atos administrativos através de despacho no
PAF 11831.724325/2012-67.
8. Desta forma, PROPONHO o encaminhamento do presente processo ao DF-MF-
CARF (DF-MF-CARF-CEGAPDISOR-CA02) para que seja analisado o recurso
voluntário do contribuinte apresentado no PAF 14485.0030l4/2007-79 e copiado neste
e-processo.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
Tendo em vista a constatação de impropriedades (ausência das folhas no 434 e
435, numeradas manualmente, do Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte; falta de
inclusão do questionamento do Recurso Voluntário do contribuinte, constando apenas o Recurso
de Ofício e abertura de processo com a finalidade exclusiva de resolução do parcelamento),
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16152.720213/2019-76

tanto no presente processo, como no processo originário no 14485.003014/2007-79, foram
exarados “Despachos de Saneamento” em 14/07/2022 (fls. 568/569 e 582/583) e em 07/10/2022
(fl. 586).
Do “Despacho de Encaminhamento” lavrado em 06/11/2023 extrai-se o seguinte
excerto (fl. 588):
(...) Cabe observar que este processo é fruto de desmembramento, sendo que os autos
principais de no 14485.003014/2007-79, foram incluídos em parcelamento (...)
Conclui-se, portanto, que a matéria em litígio originariamente discutida no
processo no 14485.003014/2007-79 foi transferida para os presentes autos e naquele restaram
apenas os lançamentos objeto de adesão ao parcelamento por parte do contribuinte.
Por fim, sanadas as irregularidades apontadas, os presentes autos retornaram para
seguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Da Admissibilidade do Recurso de Ofício.
A Portaria MF n° 2 de 17 de janeiro de 20232 majorou o limite da alçada para a
interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A verificação do "limite de alçada" em face de decisão da DRJ favorável ao
contribuinte ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época e, o segundo, no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de
Ofício, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que está sedimentado pela Súmula
CARF no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.

2 PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023. (Publicado(a) no DOU de 18/01/2023, seção 1, página 14).
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias de Julgamento
da Receita Federal do Brasil.
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade
da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16152.720213/2019-76

No caso em apreço, o valor total do crédito tributário exonerado3, correspondente
à soma do principal e da multa é inferior ao estabelecido no artigo 1o da referida Portaria MF no 2
de 2023, impondo-se o não conhecimento do Recurso de Ofício.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
PRELIMINARES
Da Limitação do Litigio.
Preliminarmente vale lembrar que a decisão de primeira instância manteve na
NFLD as contribuições do período de 12/2001 e 01/2002 a 05/2007 do levantamento EMG
(Contribuição Empresa RAT e Terceiros) e 12/2001 a 05/2007 do levantamento PPG
(Contribuinte Individual).
Com o pedido de desistência parcial, referente aos débitos do período de apuração
de 12/2002 a 05/2007, formulado pelo contribuinte no “REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA
OU IMPUGNAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO”, apresentado em 23/02/2010, para
efeito do que dispõe a Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009 (fls. 446/447), permanecem em
litígio nos presentes autos os seguintes períodos: 12/2001 a 11/2002.
Da Exclusão da Responsabilidade dos Sócios.
O questionamento acerca da corresponsabilidade dos sócios constantes do
“Relatório de Representantes Legais – REPLEG” não comporta mais discussões, uma vez que é
objeto da Súmula CARF no 88, de observância obrigatória por parte dos seus membros, a teor da
disposição contida no artigo 123, § 4o do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 88
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 10/12/2012
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos - VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Do exposto, nada a prover neste tópico.
Da Decadência.
O Recorrente afirma ter efetuado todos os recolhimentos considerando sua opção
pelo SIMPLES, posteriormente avaliadas como insuficientes pela fiscalização.
Aduz que a mera insuficiência no recolhimento de valores por erro de apuração,
ou, especificamente, por exclusão da sociedade do SIMPLES, não acarreta o afastamento da
natureza do lançamento por homologação aplicável ao presente caso, como quer fazer quer a
Autoridade Administrativa.

3 Do valor original do crédito tributário lançado de R$ 2.094.291,20 (valor atualizado + multa + juros ) foi mantido
o valor do crédito previdenciário no montante de R$ 951.243,02.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16152.720213/2019-76

Colaciona doutrina e jurisprudência sobre o tema.
Ao final conclui restar decaído o direito fazendário de constituir o crédito
tributário referente a todos os fatos geradores ocorridos até dezembro de 2002, de modo que a
exigência fiscal consubstanciada na presente NFLD deve ser revista e recalculada excluindo-se
tais créditos.
Sobre a regra de decadência aplicável aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, a decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, proferida no REsp no 973.733 SC
(2007/01769940), sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, e portanto de aplicação
obrigatória no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em virtude do artigo
99 do seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023, é no seguinte
sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS
NOS ARTIGOS 150,§4o, E 173, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do contribuinte.
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar os casos de tributos sujeitos à lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004,
págs. 163/210)
3.O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado", corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro, 3aed, Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs 183/199)
5 In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação. (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16152.720213/2019-76

7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 973733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009). (Grifos do original)
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
artigo 150, § 4o do CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude
ou simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, I do
CTN.
Em relação à verificação da ocorrência do pagamento, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada súmula, cujo
teor transcreve-se a seguir, de observância obrigatória, nos termos do artigo 123, § 4o do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 99
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 09/12/2013
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
No presente caso, como visto anteriormente o lançamento inicial englobou as
competências de 01/1997 a 05/2007. A DRJ reconheceu a decadência nos levantamentos “EMP -
Contrib. Empresa RAT e Terc” do período de 01/1997 a 13/1998 e “PSG - Contribuinte
Individual” do período de 01/1997 a 12/1998 e as contribuições referentes ao período de
01/1999 a 11/2001 e 13/2001 do levantamento “EMG - Contrib. Empresa RAT e Terc” e de
01/1999 a 11/2001 do levantamento “PPG - Contribuinte Individual”, em razão da
inconstitucionalidade declarada pelo STF dos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212 de 1991,
considerando-se a regra do artigo 156, inciso V do CTN e mantendo os demais períodos
lançados pela regra do artigo 173, inciso I do CTN, tendo em vista que a ciência do lançamento
ocorreu em 14/12/2007.
O contribuinte pleiteia a aplicação da regra do artigo 150, § 4o do CTN, o que
implicaria no reconhecimento da decadência de todo o período em discussão, ou seja de 12/2001
a 11/2002.
Convém trazer à colação o seguinte excerto do Relatório Fiscal (fl. 105):
(...)
5. Origem do Crédito
A empresa, por entender preencher as condições quantitativas estabelecidas pelo artigo
2o da Lei 9.317/96, combinado com o artigo 179 da Constituição Federal, realizou em
01/01/97, sua Opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte- SIMPLES e passou a recolher
os percentuais estabelecidos no art. 5. da referida Lei, usando, para tal, o
documento de arrecadação único e especifico - DARF SIMPLES e Guia da
Previdência Social com os valores retidos dos segurados empregados. (grifos
nossos)
Através do Ato Declaratório de Exclusão n. 161.002 de 09/01/99 emitido pela Secretaria
da Receita Federal - DRF/IRF - São Paulo, a empresa foi excluída do SIMPLES.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16152.720213/2019-76

6. Características do Crédito
O crédito apurado contém contribuições devidas pela empresa a Receita Federal do
Brasil destinadas à seguridade social RAT e a outras entidades.
7. Da Apuração Das Contribuições:
Os créditos foram apurados através folhas de pagamento, RAIS, GFlP's , GRPS , GPS ,
fornecidos pela empresa na Ação Fiscal.
(...)
Da reprodução acima extrai-se que nos DARF SIMPLES e GFIP’s apresentados
pelo contribuinte, a fiscalização constatou que somente foram recolhidos os valores das
contribuições retidas dos segurados empregados. Corrobora tal assertiva o fato de que no DAD –
DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DE DÉBITO, não haver indicação de créditos considerados e
valores deduzidos em relação aos valores recolhidos em GPS (fls. 13/27 e 39/49).
Assim, aplicável ao caso em análise, a contagem do prazo decadencial na forma
do artigo 173, inciso I do CTN e, por conseguinte, nos termos do disposto na Súmula CARF no
101, abaixo reproduzida, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício
seguinte à aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O lançamento remanescente em litígio corresponde às competências de 12/2001 a
11/2002 dos levantamentos EMG (Contribuição Empresa RAT e Terceiros) e PPG (Contribuinte
Individual). Considerando-se o período mais antigo do lançamento, ou seja, 12/2001, tem-se por
termo inicial da contagem do prazo decadencial a data de 01/01/2003 e por termo final o dia
31/12/2007. Como a ciência do lançamento ocorreu em 14/12/2007 (fl. 03), ou seja, antes da
consumação do prazo decadencial, não há decadência a ser reconhecida.
Nestes termos, não merece reparo o acórdão recorrido neste ponto.
MÉRITO
Da Discussão Judicial Acerca da Exclusão do Recorrente do Programa SIMPLES —
Concomitância na Esfera Administrativa. Da Irretroatividade da Decisão do Conselho de
Contribuintes que Manteve o Ato Declaratório de Exclusão do Simples.
No recurso voluntário o contribuinte requer a reforma integral do acórdão
recorrido, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até decisão definitiva nos autos
da ação ordinária no 2005.61.00.901721-4, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 3a
Região.
Aduz ter protocolado tempestivamente impugnação ao processo administrativo,
no qual houve decisão improcedente, que manteve a exclusão do SIMPLES, bem como, também
não foi provido, pelo Conselho de Contribuintes, o recurso voluntário interposto.
Quanto a possibilidade de lançamento de ofício de créditos tributários, convém
mencionar que a matéria está pacificada no âmbito deste órgão colegiado administrativo, objeto
do verbete sumular no 77, abaixo reproduzido, de observância obrigatória por parte de seus
membros, a teor do disposto no artigo 123, § 4o do Regimento Interno do Conselho
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16152.720213/2019-76

Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 20234:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples Nacional é a tributação pelas
regras aplicáveis às empresas em geral, por expressa disposição legal do artigo 32 da Lei
Complementar no 123 de 20065:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Desta forma, foi correto o procedimento da fiscalização em lançar as
contribuições patronais a partir do período em que se processaram os efeitos da exclusão, não
havendo necessidade de suspender a fiscalização e aguardar o trânsito em julgado da discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE), nos termos da súmula CARF no 77.
Cumpre observar que o recurso voluntário apresentado no processo no
10880.006750/99-11, referente a exclusão do Simples (fls. 295/301), já foi julgado por este
CARF, em sessão plenária de 20 de março de 2001, com a seguinte ementa e dispositivo (fl.
295):
SIMPLES – INCONSTITUCIONALIDADE - A apreciação de inconstitucionalidade
de norma tributária é matéria de competência exclusiva do Poder Judiciário. SIMPLES
- OPÇÃO - Conforme dispõe o item XIII do artigo 9° da Lei n° 9.317/96, não poderá
optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica que preste serviços profissionais de professor ou
assemelhados, excetuadas as creches, pré.-escolas e estabelecimentos de ensino
fundamental, nos termos do art. 1o da Lei n° 10.034/2000. Recurso negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por: INSTITUTO
EDUCACIONAL PRELUDIO LTDA. - ME.
ACORDAM os Membros da Terceira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes,
por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Em consulta realizada junto ao Comprot6 observou-se que o referido processo
encontra-se arquivado desde 23/05/2007.

4 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
5 LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. (Republicação em atendimento ao disposto
no art. 5o da Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011.)
Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212
e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de
janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999.
6 Disponível em:
https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html. Consulta realizada
em: 26abr2024.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16152.720213/2019-76

No que diz respeito à discussão judicial acerca da exclusão do Recorrente do
programa SIMPLES, da certidão do processo no 2005.61.00.901721-4, que tramitou junto ao
Tribunal Regional da 3a Região, julgado em 16/10/2008, extrai-se o que segue:
CERTIDÃO
Certifico que a Egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe,
em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do(a)
Relator(a).
Houve a interposição de Recurso Especial pelo contribuinte em 01/12/2008, com
a apresentação de contrarrazões pela União Federal em 04/02/2009.
Tendo em vista que o recurso foi inadmitido, houve a interposição de Agravo em
Recurso Especial, o qual não foi conhecido, em decisão monocrática do presidente Ministro
Humberto Martins, exarada em 1o de abril de 2022.
Assim, uma vez que já ocorreu o trânsito em julgado da decisão que manteve a
exclusão do contribuinte do SIMPLES, deve ser mantido o crédito tributário, objeto dos
presentes autos.
O Recorrente alega que somente a partir da decisão definitiva no processo
administrativo que discutia a permanência da Recorrente no SIMPLES, ocorrida em 21/08/2002,
operaram-se os efeitos da exclusão, não devendo retroagir à data da opção da empresa pelo
SIMPLES (início do exercício de 1998), sendo que o lançamento ora impugnado lançou até
mesmo valores referentes ao exercício de 1997.
Requer, assim, sejam desconsiderados os valores exigidos sobre os períodos
anteriores a 21/08/2002.
A exclusão do contribuinte do regime do SIMPLES decorreu do fato de exercer
atividade econômica não permitida para permanecer em tal sistemática, obedecendo os efeitos da
exclusão ao disposto no inciso II do artigo 15 da Lei no 9.317 de 1996, conforme se extrai do
Ato Declaratório (ADE) no 161.002, exarado em 09 de janeiro de 1999 (fl. 257).
Assim sendo, a exclusão retroage até a data da identificação desse fato, consoante
estabelecem os artigos 9o, inciso XIII, artigo 13, inciso II, § 1o, artigo 14, inciso I e o artigo 15,
inciso II da Lei no 9.317 de 19967, com redação vigente à época da edição do ADE, veja-se:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;(Vide Lei 10.034, de
24.10.2000)

7 LEI No 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996. Conversão da MPv no 1.526, de 1996. Revogada pela Lei
Complementar no 123, de 2006 (Vigência).
Dispõe sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte, institui o Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES e dá
outras providências.

Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16152.720213/2019-76

(...)
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9°;
(...)
§ 1° A exclusão na forma deste artigo será formalizada mediante alteração cadastral.
(...)
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 2° do artigo anterior, quando não
realizada por comunicação da pessoa jurídica;
(...)
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
(...)
II - a partir do mês subseqüente àquele em que se proceder à exclusão, ainda que de
ofício, em virtude de constatação de situação excludente prevista nos incisos III a XVIII
do art. 9o; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998) (Vide Lei no 10.925, de 2004)
(Vide Medida Provisória no 252, de 2005 - sem eficácia)
(...)
Logo, não há dispositivo legal a determinar o que pretende o contribuinte.
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário.
O interessado requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário até a decisão definitiva nos autos da ação ordinária n° 2005.61.00.901721-4.
Como visto no tópico anterior, em virtude da decisão do referido processo judicial
já ter transitado em julgado não há como ser acolhido tal pedido do contribuinte. Acrescente-se
que, a tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de
suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da
obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, as reclamações e recursos apresentados nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário
em litígio, consoante artigo 151, inciso III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto n°
70.235 de 1972.
Da Busca da Verdade Material.
Afirma o Recorrente não ter agido com dolo ou pretendendo reduzir a arrecadação
sem motivos legais ou econômicos, pelo contrário, agiu imbuído de boa-fé, defendendo sua
titularidade ao direito de opção pelo SIMPLES, pelo que não devem ser considerados
insuficientes os recolhimentos já feitos, ao menos sobre a folha de pagamentos referente aos
serviços prestados na pré-escola e ensino fundamental.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16152.720213/2019-76

Aduz que a manutenção integral do lançamento afrontará o princípio
constitucional que veda a tributação com efeito de confisco, nos termos do artigo 150, inciso IV,
da Constituição Federal o que prejudica o contribuinte e não interessa ao Estado.
Em que pese tais alegações do Recorrente, tem-se que a questão da legitimidade
da sua exclusão do SIMPLES já havia sido solucionada em processo administrativo próprio, com
decisão transitada em julgado que lhe foi desfavorável, não sendo, portanto, possível reanalisar a
matéria no bojo da presente autuação.
Por fim, convém trazer a colação o teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pedido de Intimação de Atos Processuais ao Procurador.
Quanto ao pedido do Recorrente para que todos os atos processuais sejam
comunicados ao procurador constituído, cumpre ressaltar que no artigo 23 do Decreto no 70.235
de 19721 estão expressas as formas como devem ser efetuadas as intimações no âmbito do
processo administrativo fiscal, não havendo dentre elas tal previsão.
De igual forma o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) não prevê tal possibilidade. Além disso, no âmbito do CARF a matéria já se
encontra sumulada, sendo portanto de observância obrigatória, no seguinte sentido:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Do exposto, não há como ser acolhido o pedido do Recorrente neste ponto.
suscitada.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada e quanto ao recurso voluntário em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 676
DF CARF MF
Original